Tribunal: TJMT
Processo: 0002709-91.2016.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para esclarecer obscuridade, uma vez que o preparo foi recolhido tempestivamente, assim pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja sanada a obscuridade e erro material, determinando o processamento do recurso.
Tempestividade certificada no id. 35040461.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado n. 125, do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
Pois bem. A embargante insurge-se contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso interposto por ser o preparo efetuado fora do prazo legal.
No presente caso, foi revogada a assistência à justiça gratuita e determinada a intimação da parte para recolher as custas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
Analisando os autos, tem-se que a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal foi disponibilizada no dia 25/10/2019, no DJE no 10607. A embargante comprovou o recolhimento das custas realizada no dia 31/10/2019, contudo em decisão monocrática foi negado seguimento ao recurso, tendo em vista que as custas foram recolhidas fora do prazo.
Como a intimação da embargante se deu no dia 25/10/2019, levando-se em consideração ainda o feriado do Dia do Servidor Público, esta teria o prazo até dia 31/10/2019 às 12h, entretanto como se verifica no id. 22189476 o recolhimento se deu às 19h29, ou seja, fora do expediente forense.
O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal, e segundo o Enunciado n. 80, do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação - XII Encontro Maceió-AL)”.
Assim, tem-se que o preparo efetuado é intempestivo.
Assim, trata-se mero inconformismo ante a não-observância ao prazo expressamente fixado pela lei que disciplina o rito dos juizados especiais.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator